Tribunal: STF
Processo: ARE 1467922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda retido na fonte. Legitimidade passiva do estado do rio de janeiro. Tema rg nº 364. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro e determinou que este restitua à autora os valores de IRPF incidente sobre o abono variável. A autora sustenta que a discussão não se relaciona ao IRRF, mas sim ao IRPF e que a competente para promover a restituição é a União. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro para a restituição; (ii) determinar se o recurso apresentado pela parte agravante trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada..



    III. Razões de decidir



    3. O Estado do Rio de Janeiro é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento do STF, que atribui aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade da arrecadação do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos aos seus servidores, nos termos do art. 157, inc. I, da Constituição da República.



    4. A restituição do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre o abono variável pago à autora pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, compete ao ente que efetuou a retenção, sendo reconhecido o direito da autora à restituição, Tema RG nº 364.



    5. A agravante não apresenta novos fundamentos capazes de modificar a decisão anterior, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rejeitados, o que caracteriza a improcedência do agravo regimental.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: 



    “1. O Estado-membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre a restituição de imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos a seus servidores públicos. 



    2. A mera repetição de argumentos já rejeitados, sem novos elementos que possam infirmar a decisão agravada, implica a manutenção da decisão recorrida.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 157, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 607.886/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio (2021).